Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, instada a se manifestar acerca de eventual persistência de interesse no exame do mérito deste recurso, a agravante, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, acorrera aos autos postulando a extinção do agravo em virtude da perda do objeto recursal[1]. Diante do exposto, em tendo sido reexaminada a pretensão antecipatória originalmente formulada, sendo parcialmente acolhida pelo eminente juiz da causa, esse agravo restara irreversivelmente prejudicado, conforme, ademais, reconhecido pela agravante. Alinhados esses argumentos, nego trânsito a este agravo, negando-lhe conhecimento, tendo em conta que restara irreversivelmente prejudicado, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Sem custas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudidas essas diligências, operada a preclusão, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 65300436 (fl. 68).